Tribunal: TJMT
Processo: 0000588-24.2015.8.11.0026
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000588-24.2015.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ALEXANDRA FERREIRA DE LIMA SILVA - CPF: 835.871.791-15 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), ALEXANDRA FERREIRA DE LIMA SILVA - CPF: 835.871.791-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 0000588-24.2015.8.11.0026

APELANTE:
ALEXANDRA FERREIRA DE LIMA SILVA

APELADO:
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO PELO EXEQUENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXECUTADA HIPOSSUFICIENTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXECUTADA ISENTA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida em ação de execução de título extrajudicial que homologou o pedido de desistência formulado pela exequente e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, condenando a executada ao pagamento das custas processuais. A apelante sustenta a indevida condenação, argumentando que a extinção decorreu de iniciativa da exequente diante da inexistência de bens penhoráveis, requerendo o afastamento das custas ou, subsidiariamente, a suspensão de sua exigibilidade em razão de hipossuficiência econômica.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da executada ao pagamento das custas processuais em execução extinta por desistência do exequente e se a condição de hipossuficiência econômica da executada autoriza sua isenção do pagamento das custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade orienta a distribuição das despesas processuais, impondo-as, em regra, à parte que deu causa à instauração da demanda.

O inadimplemento da obrigação pela executada justifica o ajuizamento da execução, razão pela qual, em tese, a imputação das custas processuais à executada revela-se adequada, ainda que a execução tenha sido posteriormente desistida pelo exequente.

A assistência da parte pela Defensoria Pública constitui forte indicativo de hipossuficiência econômica e autoriza o reconhecimento dos benefícios da gratuidade da justiça.

A concessão da gratuidade da justiça afasta a exigibilidade das custas processuais, isentando a executada do pagamento diante de sua incapacidade econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O princípio da causalidade permite a imputação das custas processuais à parte que deu causa ao ajuizamento da execução, ainda que o processo seja extinto por desistência do exequente.

A assistência pela Defensoria Pública constitui indicativo relevante de hipossuficiência econômica para a concessão da gratuidade da justiça.

A concessão da gratuidade da justiça autoriza a isenção da parte hipossuficiente quanto ao pagamento das custas processuais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e seguintes, e 485, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
não há.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n. 0000588-24.2015.8.11.0026

APELANTE:
ALEXANDRA FERREIRA DE LIMA SILVA

APELADO:
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em favor de
ALEXANDRA FERREIRA DE LIMA SILVA
, contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT
, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE,
que homologou a desistência da parte exequente a pretensão executória, e condenou a parte executada ao pagamento das custas processuais.

Irresignada, a executada ora apelante, por intermédio da Defensoria Pública, interpôs a presente Apelação Cível, sustentando que a condenação da executada ao pagamento das custas processuais se mostra indevida, sobretudo porque não houve pedido da parte adversa nesse sentido.

Afirma que a extinção do processo decorreu de pedido formulado pela própria exequente, diante da ausência de bens penhoráveis, não podendo a executada ser responsabilizada pelas despesas processuais.

Alega que o princípio da causalidade, norteador da distribuição dos ônus sucumbenciais, não se aplica ao caso de modo a justificar a condenação da executada, especialmente porque a execução foi legitimamente proposta, mas se tornou inviável por circunstâncias patrimoniais supervenientes.

Ao final, requer o provimento do recurso, para afastar a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais, subsidiariamente, caso mantida a condenação, seja suspensa a exigibilidade das custas, em razão da hipossuficiência econômica da recorrente.

A parte apelada apresentou contrarrazões id.

348061004, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção do édito sentencial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO:

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALEXANDRA FERREIRA DE LIMA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE
, homologou o pedido de desistência formulado pela parte exequente e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC, condenando, contudo, a executada ao pagamento das custas processuais.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à análise da correção da condenação da executada ao pagamento das custas processuais.

Pois bem.

No caso dos autos, verifica-se que a execução foi proposta em razão do inadimplemento da obrigação assumida pela executada, circunstância que deu causa ao ajuizamento da demanda executiva.

Assim, à luz do princípio da causalidade, mostra-se, em regra, adequada a imputação das despesas processuais à parte que deu causa à instauração do processo, ainda que posteriormente tenha ocorrido a desistência da execução pela parte exequente.

Entretanto, não obstante a incidência do referido princípio em desfavor da executada, observa-se que a apelante encontra-se patrocinada pela Defensoria Pública Estadual, circunstância que evidencia sua condição de hipossuficiência econômica.

Nessa perspectiva, deve-se reconhecer que a assistência prestada pela Defensoria Pública constitui forte indicativo da incapacidade financeira da parte para suportar os encargos processuais, situação que autoriza a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e dos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Assim, embora a executada tenha dado causa ao ajuizamento da execução, a sua condição de hipossuficiência financeira justifica o afastamento da exigibilidade das custas processuais, de modo a assegurar o efetivo acesso à justiça e evitar a imposição de ônus incompatível com sua capacidade econômica.

Dessa forma, mostra-se adequada a reforma da sentença apenas para isentar a apelante do pagamento das custas processuais, diante da concessão da gratuidade da justiça.

Ressalte-se, por oportuno, que não houve condenação em honorários advocatícios na origem, sob o fundamento de ausência de triangularização processual, razão pela qual não há qualquer alteração a ser promovida nesse ponto.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para isentar a apelante do pagamento das custas processuais, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026